Tribunal: STF
Processo: RE 81086
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
1. NO CASO PREVISTO PELO AR. 78, IV, COMBINADO DO COM O SEU PAR.
1.,AMBOS DO CP, O PRAZO DE CINCO ANOS FIXADO EM TAL PARAGRAFO TEM O
SEU TERMO INICIAL NO DIA EM QUE O RÉU SE TORNOU REINCIDENTE DE
ACORDO COM A REGRA DO ART. 46 DAQUELE CÓDIGO, E NÃO, BEM SE VE, NO
DIA DO CRIME ANTERIOR. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MP A QUE O STF
DA PROVIMENTO.